Tribunal: TCU
Processo: 033.438/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão interposto por D G de Oliveira & Cia Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1894/2025-TCU-Plenário Trata-se, nesta fase processual, de recurso de revisão interposto por D G de Oliveira & Cia Ltda. contra o Acórdão 1014/2022-TCU-Plenário . Considerando que, por meio do Acórdão 1014/2022-TCU-Plenário , o TCU, entre outras medidas, julgou irregulares as contas da empresa recorrente e de outros responsáveis e lhes aplicou débito e multa, além de declarar sua inidoneidade, pelo prazo de cinco anos, para participar de licitação na Administração Pública Federal; Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei no 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que a recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos e do Ministério Público junto ao TCU (peças 316-318 e 320) pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por D G de Oliveira & Cia Ltda., por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, e b) dar ciência desta decisão à recorrente. 1. Processo TC- Processo 033.438/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: D G de Oliveira & Cia Ltda (07.127.454/0001-77); Elueudes Costa Lira (XXX.258.202-XX); Francisco Ferreira da Silva Filho (XXX.551.152-XX); Jaime Modesto da Silva (XXX.809.051-XX); Jose Barbosa Soares Junior (XXX.979.043-XX); Marcos Luiz Cutrim Silva (XXX.893.742-XX); Rodrigo Souto Gomes (XXX.485.044-XX). 1.2. Recorrente: D G de Oliveira & Cia Ltda. (07.127.454/0001-77). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Município de São Domingos do Araguaia-PA. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Cesar Augusto Barbosa Chiappetta (22.501/OAB-PA), representando Francisco Ferreira da Silva Filho; Cesar Augusto Barbosa Chiappetta (22.501/OAB-PA), representando Marcos Luiz Cutrim Silva; Cesar Augusto Barbosa Chiappetta (22.501/OAB-PA), representando Elueudes Costa Lira; Jose Claudio de Sousa Tavares (28595/OAB-PA) e Joao da Costa Miranda Neto (28598/OAB-PA), representando Rodrigo Souto Gomes; Renato Lopes Barbosa (15.676-A/OAB-PA), representando Divino Goncalves de Oliveira; Renato Lopes Barbosa (15.676-A/OAB-PA), representando D G de Oliveira & Cia Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.